Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resilição, por iniciativa dos promitentes compradores/autores, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, mantendo a obrigação dos autores de suportar o ônus da desistência.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.